Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0709757-39.2022.8.07.0000 Agravante(s) Maria Lecilda Bastos Mamedio e LG Comercio De Moda Ltda.–ME Agravado(s) Ralph Lauren Brasil, Licenciamento, Locações E Participações Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Da petição de Id 37689107: Defiro o pedido de exclusão da pauta da 27a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 27/07 até 03/08/2022) (Id 37347839) para oportuna inclusão do recurso em pauta de julgamento por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora